Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730674-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR FERREIRA CAEXETA AGRAVADO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 10 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravado contra o agravante e Cleia Rodrigues da Mata, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo agravante para declarar válidos os atos processuais, notadamente os posteriores à decisão ID 36795935, e determinar o prosseguimento do feito executivo em todos os seus termos. Na mesma decisão agravada, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O agravante relata que, após a realização de tentativas frustradas de citação, procedeu-se à sua citação por edital e os autos foram remetidos à Curadoria Especial aos 10/07/2018, quando foi habilitada no processo como assistente processual da parte executada. Afirma que, ao tomar ciência do processo, no momento, a Curadoria não tinha pedidos a formular. Afirma terem sido executados vários atos processuais, em especial a penhora de imóvel do ora agravante sem que fosse concedida vista pessoal à Defensoria Pública, razão por que afirma ter sido apresentada Exceção de Pré-Executividade pela Curadoria Especial. Informa que, na supramencionada Exceção de Pré-Executividade, suscitou a nulidade dos atos que sucederam à decisão ID 36795935, especialmente a decisão em que foi deferida a penhora do imóvel objeto da lide. Sustentou que a ausência de vista pessoal à Defensoria Pública prejudicou o exercício da ampla defesa e do contraditório do ora agravante. Alega que, diante da impossibilidade de se pronunciar em defesa do ausente, restou cerceada sua defesa e violada a prerrogativa de vista pessoal da Defensoria Pública, prevista no art. 128, I e VII, da Lei Complementar n. 80/1994. Conclui ser necessário o reconhecimento da existência de nulidade decorrente dos atos processuais praticados sem vista pessoal à Curadoria Especial, o que afirma configurar cerceamento de defesa. Sustenta que, ao ser deferida a penhora de imóvel do executado/agravante, sem defesa, houve dano. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer, liminarmente, tanto a suspensão da decisão que deferiu a penhora do imóvel, quanto a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, defende a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade dos atos processuais que sucederam à decisão interlocutória ID 36795935, especialmente a penhora do imóvel do ora agravante. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. A orientação dominante deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que a Defensoria Pública, quando exercer o múnus público de representar a parte na qualidade de Curadora Especial, está dispensada do recolhimento de preparo, independentemente de a parte assistida ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça.[1] Em relação ao pedido liminar, registro que os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se à análise da nulidade dos atos processuais que sucederam à decisão ID 36795935, proferida nos autos do processo originário. A Curadoria Especial alega que referidos atos, em especial a penhora do imóvel do agravante, foram realizados sem que fosse concedida vista pessoal à Defensoria Pública – Curadoria Especial. Observo, em análise aos autos do processo originário, que, na decisão ID 36795935, o Juízo de Primeiro Grau intimou o exequente/agravado para juntar aos autos planilha atualizada do débito e indicar as medidas necessárias à satisfação do crédito. O exequente/agravado requereu[2] o bloqueio de valor correspondente ao débito nas contas bancárias dos devedores, via sistema BacenJud. Frustrada a diligência, procedeu-se à pesquisa de bens via RenaJud e ERIDF. Os atos processuais seguintes restringiram-se à busca dos referidos bens. Localizado bem imóvel em nome da parte executada, o Juízo de Primeiro Grau, na decisão ID 36795948, deferiu a respectiva penhora e determinou a intimação dos executados acerca da referida constrição. O credor/agravado procedeu à comprovação do recolhimento de emolumentos[3] e se expediu edital[4] de intimação do agravante acerca da constrição. Transcorrido sem manifestação o prazo do edital, deu-se vista dos autos à Curadoria Especial[5], oportunidade em que apresentou exceção de pré-executividade. O art. 841, §1o, do Código de Processo Civil prevê que, formalizada a penhora, proceder-se-á à intimação do executado: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Confira-se, acerca da intimação da penhora, lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: A penhora de bens imóveis, quando apresentada a certidão atualizada da matrícula, deve ser feita por termo nos autos. Realizada a penhora por termo nos autos, a norma permite que a intimação da referida penhora seja feita ao executado pessoalmente ou na pessoa de seu advogado.[6] O art. 525, §11, do Código de Processo Civil[7] prevê que questões relativas à adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do fato ou da intimação do ato. É cediço que, nos termos do art. 5o, §5o, da Lei n. 1.060/1950[8] e do art. 128, I e VII, da Lei Complementar n. 80/1994[9], nos processos em que atua, a Defensoria Pública deve ser intimada acerca dos atos processuais. Verifico que, no caso em comento, em que pese não ter sido intimada pessoalmente a Curadoria Especial acerca das diligências realizadas para localização de bens penhoráveis, houve intimação acerca da penhora do bem imóvel, oportunidade em que poderia se insurgir contra a constrição. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TEMPESTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. 1. Se o executado é patrocinado pela Defensoria Pública, o prazo para o oferecimento de impugnação à penhora somente se inicia com a intimação pessoal desta, não podendo ser reputada intempestiva se apresentada no prazo estabelecido processualmente. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1013134, 07011813320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 8/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 841 do CPC, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o Executado. (...) 5 - A intimação pessoal do Devedor/Agravado acerca da realização da penhora supre a alegada irregularidade no cadastro dos seus respectivos causídicos. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1242537, 07266865520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto, sob pena de a forma superar a essência[10]. A falta de intimação da Defensoria Pública acerca das diligências realizadas em busca de bens penhoráveis e decisões a elas relativas não acarretou prejuízos ao agravante, pois houve intimação acerca da penhora realizada, contra a qual o agravante, por intermédio da Curadoria Especial, poderia se insurgir oportunamente. Confira-se entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ATUAÇÃO NO MÚNUS DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO EM PARTE DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DETERMINADOS ATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACERVO PROBATÓRIO VASTO. INUTILIDADE DA PROVA. IRREGULARIDADE NO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADA. (...) 3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. 4. Sem que haja negativa de contraditório e de ampla defesa à parte e, sobretudo, não demonstrado o prejuízo material, não se reconhece qualquer nulidade a macular o procedimento, prestigiando-se, em todo caso, o princípio da boa-fé e da cooperação na teoria das nulidades. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1246800, 00033796020178070008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO DECRETADA. ACÓRDÃO INTEGRADO. (...) 2 - De acordo com a sistemática processual vigente, admite-se que incorreções formais havidas no bojo processual não induzam a nulidade dos atos processuais praticados caso não tenham efetivamente gerado prejuízo (CPC/2015, arts. 282, § 1o, e 283, parágrafo único; correspondentes aos arts. 249, § 1o, e 250, parágrafo único, do CPC/1973), de tal modo a homenagear os princípios da instrumentalidade das formas e da prevalência da resolução do mérito (Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII, e CPC/2015, art. 4o). Assim, uma vez reconhecido pela própria Defensoria Pública, atuante no Feito na qualidade de curadora especial, que a falta de intimação pessoal não ensejara prejuízo, não há de ser decretada a respectiva nulidade. (...) 3 - Sanado o vício apontado, sem, contudo, modificações quanto à convicção formada pelo colegiado acerca do mérito da questão discutida nos autos, impõe-se a manutenção do acórdão embargado. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (Acórdão 1195078, 20050111051919APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: 430/431) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, verifico não ter ocorrido cerceamento de defesa. Concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada e não demonstram probabilidade de provimento recursal, requisito necessário à concessão do pedido liminar requerido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1205367, 00096688720148070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] ID 36795937, do processo originário. [3] ID 36795949, do processo originário. [4] ID 36795951, do processo originário. [5] ID 36795961, do processo originário. [6] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [7] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. [8] Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. (...) § 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. [9] Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (...) VII - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações legais; (...) [10] REsp 1051728/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009.